Tribunal: TJDFT
Processo: 0716994-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716994-22.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAGALI DOS SANTOS ROCHA EMBARGADO: LOLIANE GUIMARAES ZANON KONTOYANIS DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MAGALI DOS SANTOS ROCHA contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 74588133, que conheceu parcialmente e, nesta extensão, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargada, para o fim de sobrestar a liminar de despejo concedida na origem. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 74786945, sustenta que estaria configurada obscuridade no v. acórdão recorrido, especificamente na tese de julgamento constante da Ementa, em que se concluiu que (A) prorrogação automática do contrato de locação impede a concessão de liminar de despejo fundada em denúncia vazia antes do término do novo prazo contratual. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 8 de agosto de 2025 às 15:23:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora